Tribunal: CARF
Processo: 10480.726984/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726984/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.676 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
10480.726984/2012-01
Interessado
JOVALDO NUNES GOMES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS NA DIRPF.
O abono de permanência previsto no artigo 7o, combinado com o artigo 16, §
1o, ambos da Lei n° 10.887, de 18 de junho de 2004, sujeita-se à incidência do
imposto de renda.
IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA DE
20%. APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 75% SOBRE O IMPOSTO
LANÇADO.
Não se acata a pretensão de reduzir a multa de ofício para o percentual de 20%,
pois, apontadas uma omissão de rendimentos ou glosadas despesas, a multa a
ser aplicada é aquela regulada pelo art. 44, I, da Lei no 9.430/96 (multa de
ofício no percentual de 75% sobre o imposto lançado)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio
Vital, substituído pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726984/2012-01
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.676 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726984/2012-01

Trata-se de Auto de Infração, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF,
fls. 02/12, relativo aos anos-calendário de 2007 a 2010, exercícios de 2008 a 2011,
respectivamente, para formalização do crédito tributário, incluindo multa de ofício e juros de
mora, pela seguinte infração apurada, de acordo com a fiscalização: CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA DE RENDIMENTOS NA DIRPF. RENDIMENTOS CLASSIFICADOS
INDEVIDAMENTE NA DIRPF:
O contribuinte depois de cientificado, apresentou impugnação que foi considerada
improcedente pela DRJ.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário alegando o seguinte:
Que o Abono de Permanecia tem natureza indenizatória e não esta sujeito à
incidência do Imposto de Renda.
Quem não deve incidir juros e multa sobre o crédito tributário, pois o mesmo
estava suspenso por força de decisão judicial.
Que é o caso da aplicação da Súmula CARF n° 73.
Que a multa tem caráter confiscatório
Que não cabe a aplicação retroativa do novo entendimento que considerou a
natureza salarial do abono de permanência, que não deve ser aplicado a fatos pretéritos, ou
ocorridos durante o entendimento anterior.
Que a verba de representação recebida pelo cargo de Vice Presidente do TJPE tem
natureza indenizatória, de acordo com Lei Complementar estadual.
Ao final requer:
Diante do expondo requer sejam acolhidas as razões do presente RECURSO, para
reformar o Acórdão recorrido, a fim de:
(I) que seja suspensa a cobrança do Tributo, tendo em vista o princípio da
irretroatividade do novo entendimento sobre a incidência do IRPF sobre o abono de
permanência (art. 146 do CTN), cancelando o respectivo crédito tributário, anulando o
AI;
(II) que se reconheça a não incidência do Imposto de Renda a verba de representação
recebida pelo exercício do cargo de Vice-Presidente, por força do art. 144, V, § 2° do
COPJE, cancelando-se, ipso facto, o respectivo crédito tributário e o AI,
consequentemente;
(III) caso os pedidos anteriores não sejam acolhidos, pede sejam excluídas a MULTA e
os JUROS MORATÓRIOS, porquanto os créditos tributários estavam com sua
exigibilidade suspensa (no caso do abono de permanência), por força de decisão judicial
concedida em Ação Ordinária, conforme determina o §2°, do art. 63 - da Lei n. 9430/96,
bem como em decorrência da Súmula 73 do CARF;
(IV) no caso da verba de representação pelo exercício do cargo de Vice- Presidente do
Tribunal de Justiça, seja cancelado o crédito tributário e respectivas penalidades
acessórias, com base do art. 144, V, § 2° do COJE e na Súmula 73 do CARF;
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.676 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726984/2012-01

(V) ou, no mínimo, para reduzir a multa a patamar constitucionalmente aceitável, que
seria de 20% (vinte por cento), tendo em vista que a multa imposta ao requerente
representa aproximadamente 75% do valor da obrigação principal, o que revela o seu
caráter confiscatório;
(VI) ou, ainda, seja suspensa a tramitação deste processo até que o STJ decida o REsp
n.1417420/PE.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Quanto a suspensão da cobrança do tributo, informamos que, embora permaneça a
fase litigiosa do procedimento, o protocolo do recurso voluntário tem o efeito de suspender a
exigibilidade do crédito tributário (suspende a eficácia da decisão recorrida).
DO MÉRITO
Para as questões seguintes, sendo coincidentes as alegações apresentadas quando
da impugnação e no recurso, por concordância, adoto e transcrevo o voto da decisão de piso:
VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. RENDIMENTOS ISENTOS.
O lançamento versa sobre Classificação Indevida de Rendimentos na DIRPF, em que o
contribuinte considerou, segundo o fisco, indevidamente, como isentos e/ou não
tributáveis, o abono previdenciário por permanência em serviço, juros de mora e verbas
de representação.
As alegações do contribuinte no sentido de que a Lei Complementar Estadual teria
determinado que referida verba tivesse caráter indenizatório, não têm força no âmbito
administrativo, pois tratando-se de imposto sobre a renda da pessoa física o regramento
a ser seguido é o contido no Decreto no 3.000/99 que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza.
De acordo com o art. 37 do referido Decreto, constitui rendimento bruto todo o produto
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos
em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (Lei no 5.172,
de 1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §1o).
Cita-se também, o art. 38 do Decreto que dispõe no mesmo sentido do art. CTN:
“Art.38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o).”
Ressalta-se, da mesma forma, que a verba percebida pelo contribuinte a
título de abono de permanência não foi contemplada nos dispositivos que
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.676 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726984/2012-01

tratam dos rendimentos isentos ou não tributáveis. (Capítulo II, Seção I,
art. 39, 40, 41 do Decreto no 3.000/99)
O abono de permanência foi instituído pela Emenda Constitucional no 41,
de 19/12/2003 (art. 40, § 19), nos seguintes termos:
“Art. 40. (...)
§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as
exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e
que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de
permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no
§ 1o, II.”
O abono, criado no intuito de incentivar a permanência do servidor no serviço, como o
próprio nome sugere, é um bônus, um "plus", já que representa um ganho na
remuneração do servidor, o que implica acréscimo patrimonial.
Ademais o referido abono não integra hipótese de isenção, ou seja, não tem dispensa
legal expressa de tributação.
Registre-se que o regime de garantias constitucionais condiciona a atividade
administrativa, prescrevendo uma série de normas que procuram dar efetiva
consistência ao princípio da legalidade, desde sua expressa e específica previsão no art.
37 em relação a toda e qualquer atividade da Administração Pública, correlacionado aos
princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade, que o reforçam, até a afirmação
dos princípios do “devido processo
legal” (art. 5o, inciso LIV) e do contraditório “em processo administrativo” (art. 5o,
inciso LV).
Nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, "o imposto, de competência da
União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de
qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no
inciso anterior". Em conformidade com o § 1o do referido artigo, incluído pela Lei
Complementar no 104/2001, e ainda o § 4o do art. 3o da Lei no 7.713/88, a tributação
independe da denominação dos rendimentos, bastando, para a incidência do imposto, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Acrescenta o art. 16 da Lei no 4.506/64 que serão classificados como rendimentos do
trabalho assalariado, para fins de incidência do Imposto de Renda, todas as espécies de
remuneração por trabalho ou serviços prestados no exercício de empregos, cargos ou
funções, tais como as importâncias pagas a título de "abonos", conforme expressamente
previstos no inciso I do citado artigo, cujo parágrafo único, por sua vez, prevê que serão
também classificados como rendimentos de trabalho assalariado quaisquer outras
indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações tributáveis.
O art. 543 C do CPC, abaixo colacionado, que disciplina como o Recurso especial será
processado quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão direito, prevê que sejam suspensos os demais recursos especiais até o
pronunciamento definitivo do STJ, mas não prevê a suspensão dos processos
administrativos, não tendo motivo, portanto, para o processo ficar sobrestado. Além do
mais o STJ já se pronunciou favorável acerca da incidência do IRPF sobre o abono de
permanência, estando um assunto já pacífico em sua jurisprudência.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.676 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726984/2012-01

“Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão de direito, o recurso especial será processado nos termos deste artigo. (Incluído
pela Lei no 11.672, de 2008).
§ 1o Caberá ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais recursos
representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados ao Superior Tribunal de
Justiça, ficando suspensos os demais recursos especiais até o pronunciamento definitivo
do Superior Tribunal de Justiça.(Incluído pela Lei no 11.672, de 2008).
§ 2o Não adotada a providência descrita no § 1o deste artigo, o relator no Superior
Tribunal de Justiça, ao identificar que sobre a controvérsia já existe jurisprudência
dominante ou que a matéria já está afeta ao colegiado, poderá determinar a suspensão,
nos tribunais de segunda instância, dos recursos nos quais a controvérsia esteja
estabelecida. (Incluído pela Lei no 11.672, de 2008).
§ 3o O relator poderá solicitar informações, a serem prestadas no prazo de quinze dias,
aos tribunais federais ou estaduais a respeito da controvérsia. (Incluído pela Lei no
11.672, de 2008).
§ 4o O relator, conforme dispuser o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça e
considerando a relevância da matéria, poderá admitir manifestação de pessoas, órgãos
ou entidades com interesse na controvérsia. (Incluído pela Lei no 11.672, de 2008).
§ 5o Recebidas as informações e, se for o caso, após cumprido o disposto no § 4o deste
artigo, terá vista o Ministério Público pelo prazo de quinze dias. (Incluído pela Lei no
11.672, de 2008).
§ 6o Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida cópia do relatório aos
demais Ministros, o processo será incluído em pauta na seção ou na Corte Especial,
devendo ser julgado com preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que
envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. (Incluído pela Lei no 11.672, de
2008).
§ 7o Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais
sobrestados na origem: (Incluído pela Lei no 11.672, de 2008).
I - terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a
orientação do Superior Tribunal de Justiça; ou (Incluído pela Lei no 11.672, de 2008).
II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão
recorrido divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça. (Incluído pela Lei no
11.672, de 2008).
§ 8o Na hipótese prevista no inciso II do § 7o deste artigo, mantida a decisão divergente
pelo tribunal de origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso especial.
(Incluído pela Lei no 11.672, de 2008).
§ 9o O Superior Tribunal de Justiça e os tribunais de segunda instância regulamentarão,
no âmbito de suas competências, os procedimentos relativos ao processamento e
julgamento do recurso especial nos casos previstos neste artigo. (Incluído pela Lei no
11.672, de 2008).”
(...)
Em relação ao argumento de que é co-autor de ação judicial que trata da não incidência
do imposto de renda sobre tais verbas, de acordo com o art. 63, da Lei no 9.430/96, a
interposição de ação judicial favorecida com medida liminar interrompe a incidência da
multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data de
publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
Considerando que a decisão de primeiro grau foi reformada em 18/11/2011, e que o
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.676 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726984/2012-01

contribuinte não retificou as declarações a fim de oferecer à tributação os rendimentos
declarados de acordo com a decisão reformada, cabe à Receita Federal constituir o
crédito com multa, haja vista que o prazo para procedimento espontâneo se esgotou
DAS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS
Quanto à responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do IRRF, de acordo
com o estabelecido no Código Tributário Nacional CTN, artigo 45, o contribuinte do imposto de
renda é o titular da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza, tal como definido no artigo 43, sendo ele, o contribuinte, no dizer do artigo 121,
parágrafo único, inciso I, do CTN, aquele que tem relação pessoal e direta com a situação que
constitui o respectivo fato gerador.
A matéria já encontra-se sumulada no CARF, conforme abaixo:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital